Tribunal: TJSP
Processo: 2200370-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar "para fins de restabelecer o benefício em favor da autora e, consequentemente, o respectivo pagamento". Pretensão à reforma por parte de terceira prejudicada. Descabimento. Jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar "para fins de restabelecer o benefício em favor da autora e, consequentemente, o respectivo pagamento". Pretensão à reforma por parte de terceira prejudicada. Descabimento. Jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Ademais, direito à percepção da pensão regula-se pela lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício, em observância ao tempus regit actum. Súmula no 340 do C. STJ. Incidência, prima facie, do art. 153 da LCE no 180/78, vigente à data do óbito do servidor (07/04/2001). Art. 2o da LCE no 1.012/07 que resguarda direito instituído sob a égide do diploma anterior. Ausência, em tese, de conflito com a Lei Federal no 9.717/98. Competência concorrente entre União e Estados, ditada pelo art. 24, II, da CF, prevalecendo a norma local nas especificidades e a federal nas normas gerais. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.